Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Julgada procedente a ação de adjudicação compulsória com a condenação da parte ré à obrigação de outorgar aos autores a escritura definitiva dos imóveis objetos dos contratos de promessa de compra e venda celebrados entre as partes, deve a ré arcar com os ônus decorrentes de sua sucumbência.
2. Observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, na fixação de honorários por equidade (grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), não há que se falar em exorbitância do valor fixado.
3. Apelação conhecida e não provida.